Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL DISTRIBUIÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA Número do processo: 0704808-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ESPOLIO DE JOAO SEVERINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR DISTRIBUIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA Número do processo: 0705392-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO SEVERINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, oriundo do recurso de apelação (ID 185620525), ainda não distribuído a essa Relatoria, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 178685029) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou procedentes os pedidos na Ação de Obrigação de Não Fazer (0705392-48.2023.8.07.0018) ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, por seu representante legal, João Severino da Silva Junior. Transcrevo pontos relevantes da sentença ID 178685029: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia, em síntese, que Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF LEGAL se abstenha de fiscalizar e demolir construções irregulares. Em síntese, a parte autora informa que iniciou construção em sua propriedade rural situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café Sem Troco, Paranoá/DF, matrículas n. 22.029 e 22.031, área essa regulamente adquirida por Contrato de Compra e Venda. Relata que em novembro de 2021 recebeu intimação demolitória n. D-0312-401689-OEU por ausência de licenciamento para construção. Ressalva que o DF Legal além de demolir o prédio objeto do auto infracional, também retirou as cercas, em desvio de finalidade. Alude que a terra não é pública. Pede, ao final, pela concessão da tutela de urgência para colocação da cerca, sob pena de multa e, no mérito, por sua confirmação ou procedência dos pedidos. (...) É o relatório. Decido. (...) A questão controversa a ser analisada nesses autos, como dito acima, é referente à existência de desvio de finalidade pelo Distrito Federal quando removeu o cercado do lote combatido ou se o ato de derrubada é abrangido pela lei. A defesa do ente estatal se sustenta na irregularidade do lote que faz parte da Zona de Uso controlado 1, onde só é permitido lotes de no mínimo 2 ha e estar localizada na APA do Rio São Bartolomeu. (...) Já o art. 124 versa sobre as eventuais sanções, inclusive de apreensão de eventuais materiais, in verbis: (...) VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Os materiais e equipamentos aqui especificados fazem parte dos “materiais de construção”, como já mencionado no art. 121, §1o da referida Lei. Logo, detrai-se que as cercas não fazem parte desses insumos, uma vez que é utilizada para delimitação e proteção do lote, portanto, não poderia ser retirada pelo Distrito Federal. Sendo a área particular e adquirida pelo inventariado em frações de 2 ha, mínimo legal, existe remota possibilidade de regularização. Ademais, verifica-se que o Distrito Federal não adotou conduta uniforme com os demais vizinhos, conforme verifica-se nas fotos apensadas pelo próprio ente que denotam diversos muros e cercas nas propriedades adjacentes (ID 166522445 – p. 13). Não tendo o auto demolitório se referido ao cercamento e nem este fazer parte dos materiais de construção que podem ser apreendidos diretamente para coibir novas transgressões, a procedência do pedido é medida que se impõe. De mais a mais, o cercamento impede em si a possibilidade parcelamento irregular no local. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o Distrito Federal recoloque o cercado no imóvel referido, no prazo de 15 dias. Por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código do Processo Civil. Tal julgado não tem o condão de firmar a regularidade do bem e nem a autorizar o autor a construir sem prévio licenciamento. Intime-se o Distrito Federal para que informe a este Juízo as operações a serem realizadas na localidade para coibir essa ocupação desordenada no Café Sem Troco. Prazo: 30 dias. Após comunique-se ao Ministério Público. (...)” O DF interpõe o recurso de apelação (ID 185620525), com destaque para o presente pedido, na forma avulsa e legal, de recebimento no efeito suspensivo ativo, com base no art. 1.012, §3o do CPC, a fim de obstar o comando da sentença que antecipou os efeitos da tutela deferida ao autor/recorrido. O apelado já foi devidamente intimado (ID 185893271) para apresentar as contrarrazões recursais, cujo prazo legal, entretanto, ainda não se esgotou. Por meio da presente petição, o DF pugna pela concessão do pedido de efeito suspensivo ativo à sentença que o obrigou a recolocar a cerca no imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a saber: a) probabilidade do direito, uma vez que o autor não comprovou ser proprietário da área, bem como a área a ser cercada é inferior ao módulo mínimo permitido; e b) reversibilidade da medida, ao passo que além de ter caráter de antecipação de mérito, a ação poderá ser julgada improcedente, fazendo com que o ente estatal gaste recursos públicos para apor o cercamento e depois retirá-lo. Preparo dispensado, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a petição. O art. 1.012, §3o, inciso I do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade, entre a interposição da apelação e sua distribuição, o encaminhamento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao relator que ficará prevendo para julgar a apelação. Conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa, em suma, se houve desvio de finalidade pelo Distrito Federal quando removeu o cercado do lote objeto da lide ou se o ato de derrubada é coberto pela legislação. Na origem, tratou-se de ação promovida pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, visando que o Poder Público se abstivesse de retirar a cerca em imóvel adquirido por Contrato de Compra e Venda. O pedido de concessão da tutela de urgência para recolocação da cerca foi indeferido pela decisão de ID 161655130, a qual foi atacada por agravo de instrumento (ID 161655130) que teve o provimento negado. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 166515342) e o MP de primeiro grau oficiou pela improcedência dos pedidos autorais (ID 178198660). A hipótese dos autos, envolve área particular, apesar do autor/apelado ainda não ter apresentado o necessário registro da propriedade. Pois bem, quanto ao recurso de apelação, sabe-se que ele possui efeito suspensivo, exceto diante das hipóteses elencadas no §1o, do art. 1.012, do CPC, dentre as quais se destaca a do inciso V, in verbis: Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” (grifou-se) Na petição inicial, verifica-se que o primeiro item abordado pelo autor, concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para imediata recolocação do cercamento do imóvel (ID 158872266, p. 8), foi acolhido pela sentença (ID 178685029) que consignou o prazo de 15 dias para que o DF cumpra a determinação. Entrementes, e longe de avançar na análise da controvérsia recursal, muito embora haja estreita similitude entre as razões do apelo (cujo recurso ainda não foi recebido) e o presente pedido, convém relevar os preceitos legais adotados pelo douto Juízo a quo ao proferir a decisão (ID 161655130) que indeferiu o pedido liminar do autor: “O direito não pode ser interpretado em tiras, mas integra um todo harmônico, denominado "ordenamento jurídico". Neste descortino, as normas do Código de Obras e Edificações do DF devem ser aplicadas em consonância com o restante do ordenamento jurídico disciplinador do uso da propriedade. Assim dispõe o art. 1.297 do Código Civil Brasileiro: "O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural(...)". A lei é de clareza solar: é o proprietário, e apenas ele, o titular do direito de cercar, murar, valar ou tapar um imóvel. E nem poderia ser de outro modo, sob pena de se admitir que as pessoas viessem a se assenhorar de imóveis alheios mediante a aposição de cercas e muros ao seu talante, em autotutela de interesse não necessariamente respaldado pela ordem jurídica, o que por certo resultaria em caos social. O direito de propriedade só se comprova mediante a exibição da competente matrícula constante do cartório de registros imobiliários da situação da coisa. Quem não tem matrícula em seu nome proprietário não é. O autor confessa não ter registro da propriedade do imóvel que afirma ser seu; logo, não é proprietário. A conjunção das normas acima mencionadas conduz à fácil conclusão de que o proprietário, e só o proprietário, é dispensado pelo Código de Obras e Edificações do DF de licença para erguer muros ou cercas nos limites de sua propriedade. Em resumo: o autor não detém o direito real de propriedade. Portanto, não tem direito de cercar. O réu tem o poder-dever de remover qualquer edificação ou engenho não respaldado em lei, na tutela do ordenamento urbanístico e da gestão territorial, que são incumbências a si atribuídas pela Constituição. Logo, tem a legitimidade para remover cercas ou edificações instaladas em desconformidade com a lei. Se o ato praticado pelo réu foi realizado no estrito cumprimento do dever legal, não pode ser considerado como ilícito. Não sendo ilícita a conduta administrativa, não atrai a responsabilidade civil aquiliana reparatória. Portanto, a demanda de cominação inaudita altera parte da obrigação de restabelecer as cercas removidas pela fiscalização pública carece de suporte jurídico - em termos da técnica processual, não ostenta plausibilidade jurídica suficiente a amparar a concessão de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido no caso concreto, na medida em que a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e imporia ao Estado o custo de restabelecer a cerca que o autor ergueu em imóvel não registrado em seu nome, o que configuraria prejuízo de difícil reparação. Ademais, como bem sublinhou o autor, "a invasão de propriedades rurais deve ser repudiada (...) principalmente porque a propriedade rural, como toda propriedade privada, é protegida pela Constituição Federal (...)". A eventual concessão de liminar para assegurar a quem não é proprietário um direito exclusivo de quem é proprietário abriria perigosíssimo precedente para invasores de imóvel alheio, que ver-se-iam assim autorizados a exigir do Estado a abstenção de coibir o cercamento ou muragem de imóvel não registrado em nome de quem cercou ou murou. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” (grifou-se) Como se nota, a decisão não laborou em achismo para indeferir o pleito autoral; ao contrário, foi cautelosa e didática na análise do pedido, mesmo tendo sido atacada por Agravo de Instrumento (ID 165371344) que também indeferiu o pedido liminar do autor; por fim, sobreveio a sentença que esvaziou o objeto meritório do agravo. Além disso, diante da peculiaridade do caso, prudente aguardar a subida dos autos com as razões (e eventuais contrarrazões) recursais, para melhor analisar a controvérsia meritória do tema, a fim de que haja decisão balizada em cognição exauriente. A par dos argumentos esposados pelo autor, quando no início do processo pleiteou a liminar, convém registrar que, mesmo sem a cerca objeto da lide, e caso o imóvel esteja na iminência ou sob ameaça de sofrer invasões, ou caso as sofra, o autor/apelado poderá manejar os instrumentos próprios para combatê-las, ocasião em que deverá comprovar o preenchimento das condições necessárias para tanto. Em caso análogo, esta col. Turma já decidiu: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS. IRREGULARIDADES EDILÍCIAS, URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CHÁCARA 50 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. MÓDULO RURAL MÍNIMO DE 2 HECTARES. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento pela qual o autor pede se abstenha a ré de demolir e de retirá-lo do imóvel ocupado até que o processo de regularização da área seja concluído pelos órgãos públicos competentes. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o a edificação está em área pública de proteção ambiental. 1.2. Na apelação, o autor suscita a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pede a procedência do pedido inicial e, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas. 2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, constitui dever do julgador e não mera faculdade, prestigiando-se princípios de relevante importância no processo civil como a da razoável tramitação do processo e economia processual, por exemplo. 2.2. Os documentos contidos nos autos são suficientes para demonstrar que o loteamento onde se encontra o imóvel que se pretende preservar encontra-se em Zona Rural de Uso Controlado. 3.AChácara 50 da Colônia Agrícola Sucupira é área pública que se classifica como Zona Rural de Uso Controlado V, a qual, segundo art. 93 da Lei Complementar 803/2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, "é constituída por parcelas de solo rural na bacia do lago Paranoá, que desempenham importante papel na manutenção de suas condições ecológicas, onde deve ser estimulada a preservação e a conservação da vegetação nativa das áreas institucionais e particulares". 3.1. O loteamento ali contido não é passível de regularização. Porquanto, inadmissível o parcelamento em lotes inferiores ao módulo rural mínimo de 2 hectares. 4. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 4.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4.2. A Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia não são absolutos. No confronto com outros interesses, a necessidade de desenvolvimento sustentável impõe a prevalência dos direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da Lei Maior) e ao adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da Carta Política), e da função social da propriedade. 6.Como o particular jamais poderá ser considerado possuidor de área pública, afasta-se a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, sob pena de se reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os Princípios da Indisponibilidade do Patrimônio Público e da Supremacia do Interesse Público. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1064864, 20160110678224APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 253/279) Diante disso, ao menos por ora, concluo pela ocorrência da probabilidade do direito do peticionário para sustar o específico efeito da sentença (recolocar a cerca), por considerar, em tese, que a construção foi realizada em suposto desacordo com as normas urbanísticas previstas para a área e sem licença para tanto. Quanto ao periculum in mora, a concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e imporia ao Estado o custo de restabelecer a cerca que o autor ergueu em imóvel não registrado em seu nome, o que configuraria prejuízo de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido para atribuir EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposta (ID 185620525) contra a sentença. Decorrido o prazo do apelado, sem apresentação das contrarrazões, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando a remessa dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência. Aguarde-se a remessa da apelação. Distribuída a apelação, colacione-se cópia integral da presente petição naqueles autos; após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator